Tribunal: TJES
Processo: 5025923-39.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025923-39.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: NOVA TRANSPORTES LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ ACÓRDÃO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, na qual o autor alega, em síntese, que no dia 03.10.2022 um ônibus da requerida colidiu com seu veículo placa MSO0568 e ao em entrar em contato com prepostos da requerida lhe fora ofertado o reparo do referido veículo, entretanto até o momento não o fez. Motivo pelo qual pleiteia indenização por danos materiais.

Em sede de contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de sentença (ID 4556542) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 4556547),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Colhe-se da sentença que:

Pelo vídeo, foi possível verificar que o ônibus estava vindo na avenida que continha duas pistas. Inicialmente, estava na da esquerda, pelo que foi se encaminhando para a da direita. Neste ponto havia uma rua na transversal, que também dava acesso a essa avenida principal. A preferência era de quem já estava na principal, de maneira que não se atentou o autor e no momento em que buscou tomar a pista da direita, vinha o ônibus pela esquerda.

Não houve culpa do requerido, tal como alegou o requerente em sua versão autoral.

Portanto, coaduno com o entendimento
do douto juízo “a quo” de que o acidente ocorreu exclusivamente porque o autor desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, pois a preferência era de quem já estava na pista principal, e no momento em que buscou tomar a pista da direita, vinha o ônibus, momento em que ocorreu a colisão contra o veículo deste, que seguia na faixa da esquerda.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Posto que, resta evidenciada a culpa do autor pela colisão, eis que o mesmo se descuidou ao não aguardar a passagem do ônibus. Ademais, o recorrente
não faz prova quanto à propriedade do veículo, eis que não juntou o documento e nem comprovou ter dependido quantia para o conserto do veículo.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES -
Voto no mesmo sentido.

O SENHOR JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB -
Acompanho o eminente relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)